Tribunal: STF
Processo: IF 4677
Classe: IF
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-03-29
Data de publicação: 2012-03-29

Ementa:
EMENTAS: 1. LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Ativa. Não caracterização. Intervenção federal. Ausência de pagamento de precatório vencido. Alegação de ofensa ao art. 34, inc. VI, da CF. Desobediência à ordem judicial de Tribunal de Justiça do Estado. Pedido formulado diretamente ao Supremo Tribunal Federal, pela parte interessada na causa. Ilegitimidade ativa reconhecida. Legitimação do presidente do tribunal local. Seguimento negado. Agravo improvido. Precedentes. Somente na hipótese de descumprimento de decisão emanada do próprio Supremo Tribunal Federal, a parte interessada em pedido de intervenção federal poderá deduzi-lo diretamente perante esta Corte. 



    2. INTERVENÇÃO FEDERAL. Pagamento de precatório judicial alimentar. Descumprimento voluntário e intencional. Não ocorrência. Inadimplemento devido a insuficiência transitória de recursos financeiros. Necessidade de manutenção de serviços públicos essenciais, garantidos por outras normas constitucionais. Precedentes. Fundamento subsidiário para o indeferimento da inicial. Pedido indeferido por ilegitimidade ativa. Agravo improvido. Não se justifica decreto de intervenção federal por não pagamento de precatório judicial, quando o fato não se deva a omissão voluntária e intencional do ente federado, mas a insuficiência temporária de recursos financeiros.